Tribunal: TJMT
Processo: 1022788-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022788-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a SARA COSTA DE OLIVEIRA
PACIENTE:
EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1001155-94.2020.811.0080 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no art. 121, caput c/c art. 14, inc. II e art. 147, caput, todos do Código Penal, perpetrados em face da vítima Lucas Irineu Kalkmann.
De início, a causídica relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18/10/2020, tendo o d. magistrado plantonista convertido o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de acautelar a ordem pública.
Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora do alardeado constrangimento ilegal, defende a desproporcionalidade da medida extrema sob o viés da ausência do periculum libertatis, ao argumento de que o paciente jamais teve a intenção de matar a vítima, ao contrário, com esta sempre manteve boa convivência, tendo se limitado a agir de ímpeto em legítima defesa daquilo que entendeu como um ataque injusto do ex-cunhado, mormente porque se encontrava (e ainda se encontra) debilitado em razão de uma hérnia inguinal, na iminência de ser submetido à cirurgia, não pretendendo manter qualquer contato com sua ex-companheira, com o ofendido ou com testemunhas acaso venha a ser solto, tampouco intenciona interferir na colheita de provas e/ou na instrução criminal, tanto que cogita residir em local diverso dos fatos e do domicílio da vítima e de sua família.
Ainda na tentativa de afastar o ergástulo, a impetrante invoca o princípio da presunção de inocência e sustenta a carência de fundamentação jurídica válida tanto no decreto segregatício, quanto na decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória formulado em primeiro grau, porquanto lastreados em motivação genérica, na gravidade em abstrato do delito e em referências vagas a respeito do suposto risco à ordem pública, bem como em suposições acerca do que o acusado poderia fazer acaso solto, olvidando o magistrado singular em indicar concreta e objetivamente a periculosidade do paciente e a indispensabilidade da sua custódia cautelar para o resguardo do corpo social, assim como dos meios e fins do processo.
Em arremate, ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva e as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo beneficiário do writ, aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade.
Por tudo o que expõe e verberando a vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, cuja enfermidade exige tratamento específico e cirúrgico que não lhe vem sendo fornecido a contento na unidade prisional; pugna pela concessão in limine da ordem em benefício do paciente, a fim de ver revogada a prisão preventiva contra ele decretada, com a subsequente expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, postula a substituição do cárcere pelo recolhimento domiciliar, ou mesmo por cautelares alternativas, a exemplo de eventual proibição de aproximação da vítima e de seus familiares.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A exordial veio instruída com a documentação digital registrada do ID 65051975 ao ID 65051981.
Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo à impetrante para que emendasse a inicial (ID 66031970), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos digitais registrados sob o ID 66106974 e ss.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva ora hostilizada, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Isso porque, em um exame apressado das decisões combatidas, verifiquei que o d. magistrado singular decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de seu possível envolvimento no crime de homicídio tentado que lhe está sendo imputado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visa resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da aparente periculosidade social do agente, reveladas pela violência empregada na consecução do crime, uma vez que o increpado teria desferido “inúmeros golpes de faca/canivete na vítima, sem motivação alguma, e empreendeu fuga do local” (ID 66106977, p. 04).
Desta feita, não há como concluir de supetão que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância são absurdos, carentes de fundamentação ou mal motivados, na medida em que as razões de decidir, ao menos à primeira vista, revelam de maneira satisfatória a presença dos requisitos insculpidos nos arts. 312 e 313 do Diploma Processual Penal, devendo a análise exauriente do édito segregatício ser levada a efeito pelo juiz natural do habeas corpus, que é o Colegiado.
Outrossim, não se descuida que a discussão a respeito de possível legítima defesa, por exigir aprofundamento cognitivo [dilação probatória] que desborda à cognição sumária e ao rito célere do remédio heroico, afigura-se de todo incompatível com a via eleita.
Ademais, solitários predicados pessoais supostamente favoráveis ao paciente não justificam a revogação da medida extrema, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, pois, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
De outra banda, também não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem e submeter o increpado à prisão domiciliar, por não vislumbrar atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia.
Desta feita, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em liberdade; valendo destacar, ainda, que os argumentos por meio dos quais a impetrante busca a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo e confundem-se com o próprio mérito da impetração, de modo que o esgotamento da sua análise deve ser resguardado ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício do paciente EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator